Tribunal: TJSP
Processo: 2149471-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO - DEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS NO SISTEMA INFOJUD - EXECUTADA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - PREJUÍZO - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - COMANDO ATACADO - CABIMENTO - EMBARGANTE - SUSPEITA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - CREDORA - DIREITO À GARANTIA DA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO - DEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS NO SISTEMA INFOJUD - EXECUTADA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - PREJUÍZO - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - COMANDO ATACADO - CABIMENTO - EMBARGANTE - SUSPEITA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - CREDORA - DIREITO À GARANTIA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO - DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO – HIGIDEZ - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149471-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GIBRON
BRASIL IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA., é agravado KRONES DO
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA
FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149471-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149471-95.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: GIBRON BRASIL IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS
LTDA
AGRAVADA: KRONES DO BRASIL LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
VOTO No 9404
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO
- DEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS NO SISTEMA INFOJUD -
EXECUTADA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO - IRRELEVÂNCIA -
EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - PREJUÍZO - INOCORRÊNCIA -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” -
COMANDO ATACADO - CABIMENTO - EMBARGANTE - SUSPEITA DE
DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - CREDORA - DIREITO À GARANTIA DA
EFETIVIDADE DO PROCESSO - DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO –
HIGIDEZ - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu
pesquisa de bens da agravante, via INFOJUD, entre os anos de 2012 a 2016. Argumenta
que o comando é nulo porquanto não há fundamentação. Violou-se ainda o contraditório.
Expõe que a decisão não tem respaldo legal. A inclusão da empresa no polo passivo é
precária. A compra e venda de imóveis é sua atividade social. A exequente não esgotou a
busca de bens. As declarações fiscais são sigilosas e a medida é extrema.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação declaratória em fase de cumprimento de
sentença em que deferida pesquisa de ativos financeiros, conforme decisão que se
transcreve:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149471-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
“Vistos. 1) Fls. 7185/7187: em que pese o lapso de tempo
despendido em análise dos autos, fato é que a perícia não se revelou de elevada
complexidade. Assim, em comparação com outras perícias semelhantes realizadas, fixo os
honorários periciais definitivos em R$ 30.000,00. Deverá o executado recolher os R$
15.000,00 faltantes, no prazo de 10 dias. Após, expeça-se mandado de levantamento
eletrônico em prol do perito. 2) Anote-se o agravo de instrumento de fls. 7198 e seguintes
(autos no 2114625.52-2019.8.26.0000), interposto em face da decisão de fls. 7061.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Sem prejuízo, informe a
parte a concessão de eventual efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento. 3) Ciência ao
exequente do ofício de fls. 7216. 4) Fls. 7218/7224, com documentos: indefiro o pedido de
indisponibilidade de bens dos réus, pois prematuro, considerando que ainda não transitou
em julgado a decisão acerca da desconsideração da personalidade jurídica. Ademais,
eventual venda indevida poderá ser objeto de fraude à execução. 5) Defiro a pesquisa das
declarações de rendimentos, via infojud, da executada GIBRON, dos anos de 2012 até
2016, considerando que o sistema somente disponibiliza até 2016. Providencie a Serventia
o necessário. Vale ressaltar que as declarações obtidas serão juntadas aos autos, caso em
que os mesmos deverão ser tarjados com segredo de justiça, nos termos do
PROVIMENTO CG no 21/2018, de 18 de junho de 2018. Intime-se.” (fls. 205)
A decisão não é nula. A fundamentação, apesar de sucinta,
remete à petição da agravada, que aventa a possibilidade de fraude e a dilapidação
patrimonial (fls. 98/203). Ademais, irrelevante a ausência de prévia intimação do ato, que
não vedou o exercício da ampla defesa. À luz do princípio da pas de nullité sans grief,
rejeita-se a alegação de que nula a decisão.
Por outro lado, a despeito da precariedade da inclusão da
agravante no polo passivo, passível a pesquisa de bens ante os indícios de fraude à
execução (fls. 98/203). O Judiciário há de empreender medidas para garantir a efetividade
do processo, mormente quando os informes são confidenciais e fora do alcance da parte.
Nessa linha, nada impede que se implemente o ato via INFOJUD, que atende a ordem
preferencial prevista no art. 835 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149471-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR